Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENFRENTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL MAS APRECIADO O LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO PELA SUPOSTA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO TEMA 1.150/STJ. OMISSÃO. ATRIBUIÇÕES DO BANCO NO PROGRAMA PIS/PASEP. DEMANDA QUE DISCUTE A GESTÃO DA CONTA E NÃO A GESTÃO DO FUNDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Para verificar se o acórdão apresenta ou não o vício indicado no recurso, é necessário adentrar no mérito da discussão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Configura inovação recursal a pretendida discussão acerca do ônus da prova, pois o tema não é objeto do recurso principal.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
4. Evidenciada a contradição no acórdão pela discussão do cabimento ou não da presença da União na lide e, do contrário, a rejeição do tema da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em virtude do impedimento do rol do art. 1.015 do CPC, afasta-se o vício para enfrentamento da matéria.
5. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que questiona os índices de atualização da conta individual do PASEP da parte autora, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.
6. A omissão quanto à atuação vinculada do Banco do Brasil S/A às normas de regência do Programa PIS/PASEP foi sanada pelo acolhimento da contradição, restando esclarecido que a demanda não questiona a gestão do Fundo PIS/PASEP, e, sim, a gestão da conta vinculada do embargado, sobre a qual o Banco deve aplicar os índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor.
7. Preliminar do embargado rejeitada. Preliminar de ofício acolhida. Recurso conhecido em parte e provido, sem efeitos modificativos.